Tribunal: TJMT
Processo: 1026880-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026880-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA CONCEICAO DE FREITAS DUARTE - CPF: 039.028.451-39 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. TEMPORÁRIO. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS, 13° FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade dos contratos temporários de
12/01/2016 a 31/12/2016
e
20/01/2017 a 31/12/2017
, e condenou o Estado ao pagamento do FGTS em percentual de 8% sobre a remuneração bruta, 13o salário proporcional,

férias proporcionais acrescidas de 1/3, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal, deduzindo se as verbas já pagas.

2.

Pretensão recursal promovida pela reforma diante da ausência de renovações sucessivas superior a
dois anos
, respeitado o prazo legal para atendimento de situação excepcional.

3.

Atente-se que o contrato inicial foi celebrado em 2016, anterior a LC 600/2017, portanto vedada sua renovação superior a 12(doze) meses.

4.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5.

O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do artigo 39, § 3.o, da CRFB/88.

6.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

7.

Sendo o contrato anterior a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vedada sua prorrogação, é nulo o contrato temporário do caso em comento
.

8.

Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (FGTS, 13°, férias e terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado, Estado de Mato Grosso, em face de sentença em que foi dada procedência ao pedido da inicial de reconhecimento de nulidade dos contratos temporários realizados no período de
12/01/2016 a 31/12/2016
e
20/01/2017 a 31/12/2017
, e condenou o Estado ao pagamento do FGTS em percentual de 8% sobre a remuneração bruta, 13o salário proporcional,

férias proporcionais acrescidas de 1/3, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal, deduzindo se as verbas já pagas.

Em razões recursais o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, sustentando que não haveria nulidade no contrato firmado com a servidora, ora recorrida, independentemente das prorrogações sucessivas, e que não existe previsão legal para o pagamento de verbas trabalhistas aos servidores contratados sob esse regime de excepcionalidade.

Em suas contrarrazões, o Reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023